Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701088-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA, FAMOSSUL MADEIRAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado por FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA e FAMOSSUL MADEIRAS S/A, determinando a suspensão da exigibilidade dos valores relativos ao ICMS DIFAL durante os quatro primeiros dias de 2022. A questão primordial em discussão é relativa à exigência da cobrança de diferencial de alíquota na exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal. Em suas razões, o Distrito Federal informa que a d. Presidência deste Tribunal de Justiça proferiu decisão, nos autos do pedido de suspensão de segurança cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, determinando a suspensão dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como os provimentos supervenientes, em que o objeto seja a discussão travada nos autos em análise. É breve relatório. DECIDO. Com efeito, compulsando os autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, afere-se que o Exmo. Desembargador Presidente deste eg. TJDFT determinou a suspensão das medidas liminares e sentenças proferidas em mandados de segurança, que tem como objeto a discussão acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022. Da leitura da decisão de ID 33372852 daqueles autos, percebe-se que a d. Presidência, em suas razões de decidir, entendeu que, dentre outros pontos, a questão em discussão apresenta: “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS para o exercício de 2022, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública.” Os efeitos da referida decisão foram estendidos por meio da decisão de ID 34294680 daqueles autos, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (destaque no original) Além disso, a questão objeto do recurso foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7075), em que será analisada a questão acerca da incidência, ou não, da aplicação da anterioridade nonagesimal e anual. Assim, mostra-se precipitado o julgamento do presente recurso diante da asseverada controvérsia que se instalou neste eg. Tribunal e também na Corte Suprema, mostrando-se recomendável a suspensão do feito até determinação em sentido contrário por parte da Presidência deste eg. TJDFT ou do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Tem-se, ainda, que tal procedimento é corroborado com a observância ao dever imposto pelo Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. Portanto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO até determinação em sentido contrário por parte da Presidência deste eg. TJDFT ou do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022 18:55:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador